Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-09.2023.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000542-09.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADIA BORGES FERREIRA - CPF: 513.371.181-68 (RECORRIDO), RICARDO CARVALHO ANTUNES - CPF: 095.713.277-86 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. REITERAÇÃO DE TESE JÁ ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. MULTA POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado apresentado por instituição financeira, na fase de cumprimento de sentença proferida em ação relativa a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

A decisão agravada reconheceu que a pretensão recursal visava rediscutir matéria já decidida por sentença transitada em julgado. Os cálculos apresentados pela exequente observam os limites da condenação. Ausência de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível rediscutir matéria já decidida com trânsito em julgado, e se a insistência na tese rejeitada autoriza a imposição de multa por litigância protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tentativa de rediscutir matéria alcançada pela coisa julgada caracteriza manifesta improcedência do recurso.

A reiteração de fundamentos já repelidos na decisão agravada justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO PAN S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, no qual se alegava excesso de execução na
fase de cumprimento de sentença
.

A parte recorrente sustenta, em síntese, que a exequente não teria direito ao crédito reconhecido na fase executiva, afirmando que o recálculo do contrato de cartão consignado – convertido em empréstimo simples por força da sentença – revelaria saldo devedor em favor do banco. Alega que os valores levantados pela exequente foram indevidamente homologados, sem sua anuência ou compensação dos valores reconhecidos.

Contrarrazões apresentadas pela parte exequente, requerendo o desprovimento do recurso, com aplicação de multa por litigância protelatória, diante da tentativa de rediscutir questão já apreciada e transitada em julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

A decisão monocrática agravada negou provimento ao recurso inominado por entender que a insurgência do banco caracteriza tentativa indevida de rediscutir o mérito de sentença transitada em julgado, em especial quanto à natureza da dívida, forma de restituição e valores envolvidos.

Com efeito, o juízo de origem delimitou, de forma clara, o período a ser considerado (maio/2020 a dezembro/2022), os valores mensais de desconto (R$ 337,47
– trezentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos
), a conversão do contrato de RMC em empréstimo simples com aplicação da taxa média de mercado e a restituição dos valores descontados de forma indevida. A sentença transitou em julgado e a Turma Recursal já confirmou sua legalidade e exequibilidade.

A execução foi ajustada por ordem judicial, com apresentação de cálculos atualizados e homologação do valor de R$ 47.377,23
(quarenta e sete mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos)
a ser levantado pela exequente. A tese de que haveria “saldo devedor” do consumidor é absolutamente incompatível com o título executivo judicial e configura evidente tentativa de reexame do mérito, o que é vedado em sede de cumprimento de sentença (CPC, art. 502 e seguintes).

Ressalte-se que, mesmo após a impugnação ter sido rejeitada, o banco persistiu na alegação de excesso de execução, sem apresentar cálculo alternativo compatível com a sentença, apenas repetindo fundamentos já vencidos. Tal conduta ofende os princípios da boa-fé processual e da cooperação, tornando-se passível da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, especialmente por haver manifesto propósito protelatório.

Assim, a decisão monocrática deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamen
tos, com imposição de multa de 5
% sobre o valor corrigido da execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025